Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-67.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto por Luiz Carlos da Silva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime prisional semiaberto. A defesa alega que o reeducando preenche os requisitos legais, com base em parecer conjunto favorável do exame criminológico.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto por Luiz Carlos da Silva contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime prisional semiaberto. A defesa alega que o reeducando preenche os requisitos legais, com base em parecer conjunto favorável do exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime, conforme elementos informativos e laudo criminológico que apresentam aspectos desfavoráveis.
4. A progressão de regime não é um direito absoluto e depende da segurança da sociedade e da análise das condições pessoais do reeducando.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada:
___Lei no 7.210/84, art. 39.
Jurisprudência Citada:
___STJ, AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.
___TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni.
___TJSP, Agravo em Execução Penal no 216.346-3/0.